Tribunal: TJSP
Processo: 2089038-23.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-04
Data de publicação: 2022-06-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Insurgência contra decisão que deferiu a suspensão dos autos. Reforma impertinente. Pretendida extinção da demanda em razão de homologação de plano de partilha. Descabimento. Ausência de comprovação quanto ao pagamento da credora, ora agravada, tendo sido demonstrado tão somente a homologação do plano de recuperação judicial em 2018. Suspensão dos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Insurgência contra decisão que deferiu a suspensão dos autos. Reforma impertinente. Pretendida extinção da demanda em razão de homologação de plano de partilha. Descabimento. Ausência de comprovação quanto ao pagamento da credora, ora agravada, tendo sido demonstrado tão somente a homologação do plano de recuperação judicial em 2018. Suspensão dos autos na forma do art. 921, §§ 1o e 2o que não causa prejuízo à parte agravante.
Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.